Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 INCISO VI DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da ré apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, porque corroborados pelo auto de apresentação e apreensão e por laudos periciais, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. Devidamente comprovado o envolvimento de filhos menores da acusada na prática delitiva, inviável o afastamento da causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI, da Lei Antidrogas.
3. Recurso conhecido e desprovido.